Tribunal: TJSP
Processo: 1001447-54.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO – Financiamento de veículo – Improcedência – Apelo da autora – Incidência do CDC, a teor da Súmula 297 do STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS: contrato com taxa predeterminada, devendo ser mantida – Tabela Price não utilizada – CAPITALIAÇÃO MENSAL dos juros permitida, se no contrato firmado, a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal – Orientação do STJ no

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO – Financiamento de veículo – Improcedência – Apelo da autora – Incidência do CDC, a teor da Súmula 297 do STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS: contrato com taxa predeterminada, devendo ser mantida – Tabela Price não utilizada – CAPITALIAÇÃO MENSAL dos juros permitida, se no contrato firmado, a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal – Orientação do STJ no julgamento de REsp interposto sob o rito repetitivo – Hipótese ocorrente – MPs 1.963-17/00 e 2.170-36/01 que não são inconstitucionais – SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA: Autora que teve a liberdade de contratação do seguro no momento da assinatura do contrato, embora não lhe tenha sido dada a opção de escolher qual seguradora contratar, diante do direcionamento da cliente a uma seguradora determinada pelo réu – Abusividade da cláusula contratual que prevê o pagamento de seguro, reconhecida – Valor do seguro que deve ser restituído à autora, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, a contar do desembolso – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM: Serviço que, a rigor, não é prestado por terceiro e atende aos interesses da instituição financeira, a quem importa a análise da qualidade do serviço executado – Valor, no entanto, que não traz onerosidade excessiva ao contrato (cerca de 25), devendo, portanto, ser mantido o pagamento – IOF: ônus tributário que não é restituível, pois cobrado mediante a ocorrência do fato gerador (contratação de financiamento), e se dá por força de lei – Ausência de ilicitude na cobrança – Sentença minimamente modificada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.